Tribunal: TJSP
Processo: 2105384-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2017 a 2019 - Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir o feito em relação à CDHU, em razão da isenção fiscal - Insurgência da Municipalidade. 1) Lei Municipal no 4.298/2006 que elegeu tão somente o mutuário como sujeito passivo dos tributos municipais, afastando a responsabilidade da CDHU - Precedente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2017 a 2019 - Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir o feito em relação à CDHU, em razão da isenção fiscal - Insurgência da Municipalidade. 1) Lei Municipal no 4.298/2006 que elegeu tão somente o mutuário como sujeito passivo dos tributos municipais, afastando a responsabilidade da CDHU - Precedente desta 15a Câmara. 2) Sucumbência recursal - Honorários fixados em 10% do valor cobrado (R$ 1.239,37 em fevereiro de 2020) que ficam majorados para 20% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Decisão agravada mantida - Recurso improvido.